Tribunal: CARF
Processo: 10166.900423/2018-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.900423/2018-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.840 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de abril de 2023
Recorrente
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT).
IMUNIDADE RECÍPROCA. VINCULAÇÃO ÀS DECISÕES DO STF SOB
REPERCUSSÃO GERAL. RATIO DECIDENDI
O STF, em sede de repercussão geral, reconheceu a imunidade tributária
recíproca da ECT em relação ao imposto sobre serviço (ISS), imposto sobre
serviços de transportes (ICMS) e imposto sobre o patrimônio (IPTU), inclusive
no caso de a empresa não agir em regime de monopólio, ou seja, em
concorrência com particulares. Tendo em vista que a CF estabelece que tal
imunidade - recíproca - aplica-se aos impostos sobre patrimônio, renda e
serviços, forçoso concluir que abarca também o imposto sobre a renda, caso
dos autos. O efeito vinculante dos precedentes do STF importa na aplicação da
ratio decidendi desses julgados aos tributos que incidam sobre o patrimônio,
renda e serviços da ECT.
Um dos pontos fundamentais para garantir tal imunidade, de acordo com
arcabouço legislativo atual, segundo o STF, é a política tarifária de subsídio
cruzado; fenômeno jurídico, fiscal ou econômico, segundo o qual para manter
o serviço postal a ECT reinveste o resultado positivo dos serviços prestados e
que não estão sujeitos ao regime de exclusividade. Assim, a atividade dos
Correios com resultado positivo não seria lucro, como numa empresa pública,
porquanto ela reinveste nos demais serviços. Nessa linha, a ECT não teria
capacidade contributiva, tal como as empresas privadas, em razão de ser
deficitária em grande parte dos serviços que presta.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que reaprecie o pedido formulado pela contribuinte, considerando-a sob o amparo da
imunidade tributária recíproca, podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais,
devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual manifestação de
inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.900423/2018-20
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.840 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.900423/2018-20

Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Fábio de
Tarsis Gama Cordeiro, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais De Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente manifestação de inconformidade cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório proferido pela unidade de origem, que indeferiu o pedido de restituição de
IRPJ referente ao 3o trimestre do ano-calendário 2012.
2.
O despacho decisório indeferiu o pedido de restituição por entender inexistir
direito creditório (crédito totalmente alocado ao débito). Os argumentos da manifestação de
inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido, o qual manteve o
indeferimento na linha do despacho decisório.
3.
Cientificada do acórdão recorrido, a recorrente interpôs recurso voluntário em
que alega, em síntese, não estar sujeita à incidência do IRPJ ou do IRRF, uma vez que (i) o art.
12 do Decreto-Lei no 509/1969 estabeleceu que a ECT equipara-se à Fazenda Pública, de modo
que não está submetida nem aufere renda tributável no âmbito do imposto de renda, e, ainda, (ii)
o STF reconheceu seu direito à imunidade, prevista no art. 150, VI, “a”, da CF, inclusive para as
atividades econômicas que desempenha, nos Recursos Extraordinários 601.392/PR, 773.992/BA,
627.051/PE, todos submetidos ao rito da repercussão geral. Cita decisões do Carf em seu favor.
4.
Por fim, requer seja deferido in totum o pedido de restituição formulado.
5.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior - Relator.
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço. Passo à análise.
6.
Cinge-se a controvérsia ao pedido de restituição de IRPJ referente ao 3o trimestre
do ano-calendário 2012 no valor de R$19.442.119,59.
7.
A recorrente alega, em síntese, que “nos termos do art. 12 do Decreto-Lei no
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.840 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.900423/2018-20

509/1969, a ECT se equipara à Fazenda Pública (União Federal) e, portanto, não está sujeita
ao IRPJ”. Subsidiariamente, requer o deferimento do pedido de restituição por entender fazer jus
à imunidade, “nos termos expostos nos Recursos Extraordinários 601.392/PR, 773.992/BA,
627.051/PE, todos submetidos ao rito da repercussão geral, e, por consequência, de observância
obrigatória deste e. Conselho, nos termos do art. 62 do RICARF”.
8.
Quanto à isenção do Decreto-Lei no 509/69, a decisão recorrida indeferiu o pedido
ao argumento de que “a Constituição da República não recepcionou a isenção/modalidade
especial de tributação concedida pelo art. 12 do Decreto-Lei N° 509/1969, seja pelo fato de que
essa norma já havia sido derrogada pela Lei no 6.264/75, seja por se contrapor ao desejo do
constituinte de 1988 de que as empresas públicas, tais como a ECT, recebessem o mesmo
tratamento que as empresas privadas, quanto à tributação”.
9.
Em relação à imunidade, pontou que “para concluir pela procedência ou não do
pedido de restituição de IRPJ [...] seria necessário que a contribuinte tivesse comprovado a
composição de suas receitas, indicando as operações que lhe deram causa, a fim de permitir a
sua classificação em finalísticas (serviços postais definidos no artigo 9£' da Lei n£' 6.538/1978)
e não finalísticas, e, por conseguinte, viabilizar a apuração [...] do montante devido de IRPJ
para o período de apuração. Contudo, tal providência não foi adotada, pois a contribuinte se
limitou a defender que todas as receitas seriam imunes com base nas decisões proferidas pelo
STF relativamente ao ISS, ICMS e IPTU.” Com efeito, indeferiu o pedido de restituição em razão
da ausência de liquidez e certeza do direito creditório pleiteado.
10.
Pois bem. Ao tratar da imunidade recíproca a CF/88, dispõe no art. 150, VI, “a”,
que é vedado aos entendes federados instituir “impostos” sobre patrimônio, renda ou serviços,
uns dos outros. Dispõe ainda nos §§2o e 3o desse artigo que tal imunidade - extensiva às
autarquias e fundações públicas - está vinculada ao patrimônio, renda e serviços vinculados as
respectivas finalidades essências ou delas decorrentes. Veja-se:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
[...]
VI - instituir impostos sobre:
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;
[...]
§ 2o A vedação do inciso VI, "a", é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e
mantidas pelo Poder Público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços,
vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes.
§ 3o As vedações do inciso VI, "a", e do parágrafo anterior não se aplicam ao
patrimônio, à renda e aos serviços, relacionados com exploração de atividades
econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que
haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera o
promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel.
11.
O STF ao enfrentar a matéria assentou em recurso extraordinário, com
repercussão geral as seguintes teses:
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.840 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.900423/2018-20

i) RE 601.392 (2013): “Os serviços prestados pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
- ECT, inclusive aqueles em que a empresa não age em regime de monopólio, estão abrangidos
pela imunidade tributária recíproca (CF, art. 150, VI, a e §§ 2o e 3o)”;
ii) RE 627.051 (2014): “Não incide o ICMS sobre o serviço de transporte de encomendas
realizado
pela Empresa
Brasileira
de Correios e Telégrafos -
ECT,
tendo
em
vista
a imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal”.
iii) RE 773.992 (2014): “A imunidade tributária recíproca reconhecida à Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos - ECT alcança o IPTU incidente sobre imóveis de sua propriedade e
por ela utilizados, não se podendo estabelecer, a priori, nenhuma distinção entre os imóveis
afetados ao serviço postal e aqueles afetados à atividade econômica”.
12.
Em suas razões de decidir o STF destacou que o atendimento dos Correios visa
alcançar todos os municípios brasileiros, distritos, as subdivisões geográficas-territoriais desses
municípios, em busca da integração nacional, chamada de "coesão nacional". Os Correios
prestam serviços onde a iniciativa privada não presta ou não quer prestar ou entende que é
deficitária, o que afasta a tese de concorrência desigual dessa entidade com a iniciativa privada,
que possa afastar a imunidade .
13.
Um dos pontos fundamentais para garantir tal imunidade, de acordo com
arcabouço legislativo atual, segundo o STF, é a política tarifária de subsídio cruzado; fenômeno
jurídico, fiscal ou econômico, segundo o qual para manter o serviço postal a ECT reinveste o
resultado positivo dos serviços prestados e que não estão sujeitos ao regime de exclusividade.
Assim, a atividade dos Correios com resultado positivo não seria lucro, como numa empresa
pública, porquanto ela reinveste nos demais serviços. Nessa linha, a ECT não teria capacidade
contributiva, tal como as empresas privadas, em razão de ser deficitária em grande parte dos
serviços que presta.
14.
A seguir Trechos dos referidos recursos extraordinários:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 601.392 PARANÁ (28/02/2013)
RELATOR: MIN. JOAQUIM BARBOSA
REDATOR DO ACÓRDÃO: MIN. GILMAR MENDES
RECTE.(S): ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Imunidade recíproca. Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos. 3. Distinção, para fins de tratamento normativo,
entre empresas públicas prestadoras de serviço público e empresas públicas
exploradoras de atividade. Precedentes. 4. Exercício simultâneo de atividades em
regime de exclusividade e em concorrência com a iniciativa privada. Irrelevância.
Existência de peculiaridades no serviço postal. Incidência da imunidade prevista
no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal. 5. Recurso extraordinário conhecido e
provido.
[...]
VOTO
O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO
[...]
De outra parte, sabemos que os Correios [...] são destinados a um atendimento de modo
a alcançar todos os municípios brasileiros, distritos, as subdivisões geográficas-
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.840 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.900423/2018-20

territoriais desses municípios, em busca desse valor mais alto da integração nacional -
que Vossa Excelência, Ministro César Peluso, chamou de "coesão nacional" em uma
das nossas discussões. Isso tudo obriga os Correios e Telégrafos a adotar uma
política tarifária de subsídios cruzados, ou seja, buscar obter lucro aqui para
cobrir prejuízo certo ali. E como os Correios realizam também direitos
fundamentais da pessoa humana, como a comunicação telegráfica e telefônica e o
sigilo dessas comunicações, praticando uma política de modicidade tarifária, eles
alcançam a maior parte da população carente, da população economicamente
débil.
Assim, nesta oportunidade, com um pouco mais de clareza ou menos dubiedade, parece-
me que os Correios são como uma longa manus, uma mão alongada das atividades da
União, um apêndice da União absolutamente necessário.
Estender aos Correios o regime de imunidade tributária de que fala a Constituição
está me parecendo uma coisa natural, necessária, que não pode deixar de ser,
independentemente se a atividade é exclusiva ou não.
No caso, parece-me que os fins a que se destinam essas atividades são mais importantes
do que a própria compostura jurídica ou a estrutura jurídico-formal da empresa. O
conteúdo de suas atividades é que me parece relevar sobremodo, à luz da Constituição.
Então, reconhecendo a minha dificuldade de equacionar a causa sempre que vem à
baila, vou pedir vênia ao eminente Relator para prover o recurso extraordinário.
V O T O
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES
[...]
Depois dos memoriais apresentados, indico que a Empresa - esse é um dado importante,
por isso que, à época, eu tinha falado de processo de inconstitucionalização do modelo
de uma lei ainda constitucional - é superavitária em apenas quatro unidades da
Federação, Presidente: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Distrito Federal,
sendo deficitária em todas as demais.
Quer dizer, aqui o subsídio cruzado também diz respeito a esse balanço federativo.
Claro que isso demanda uma reforma que não pode ser feita no plano meramente
judicial; isso exige uma compensação num contexto de reformulação da própria
estrutura. O ministro Lewandowski chama a atenção para uma medida provisória que já
estaria fazendo essa alteração.
[...]
Do ponto de vista técnico, não é difícil dizer que esta atividade está submetida a um
modelo; por exemplo: imposto sobre serviços. Mas veja também a discrepância que nós
vamos produzir: municípios diferentes vão taxar de maneira diferente esse serviço, com
consequências sérias, Presidente. E como balançar o preço de encomenda, tendo em
vista essas variações? Veja a dificuldade.
[...]
Certamente, não é empresa calcada nos padrões de lucratividade de mercado.
Todos querem disputar esses grandes mercados, os grandes conglomerados
urbanos, mas vai entregar alguma coisa em Cabrobó! Isso acaba sendo monopólio.
Aí, os Correios tem o ônus.
E vamos então pensar em matéria de política tributária. Nesse caso, vamos reconhecer,
diante da heterogeneidade, as assimetrias existentes neste país imenso. Mesmo o
chamado "serviço privado" dos Correios é serviço público, ainda que pareça que nós
estejamos aqui procedendo a uma contradição.
[...]
Então, como, sem uma nova modelagem, simplesmente dizer que nessa atividade já
não goza da imunidade, quando nós sabemos que é exatamente essa atividade que
permite subsidiar a atividade monopolística normal da entrega de cartas e
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.840 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.900423/2018-20

encomendas - extremamente importante para a integração deste país, para a
comunicação deste país? Nesse sentido, Presidente, é que eu tenho enorme
dificuldade, sem uma reestruturação do sistema, de afastar daquilo que parecia ser
a jurisprudência do Tribunal, pelo menos até que venha a ser um modelo
concebido.
Do ponto de vista técnico, não é difícil dizer que esta atividade está submetida a um
modelo; por exemplo: imposto sobre serviços. Mas veja também a discrepância que nós
vamos produzir: municípios diferentes vão taxar de maneira diferente esse serviço, com
consequências sérias, Presidente. E como balançar o preço de encomenda, tendo em
vista essas variações? Veja a dificuldade.
[...]
Ao apreciar a Ação Cível Originária n. 765, da relatoria do ministro Marco Aurélio,
redator do acórdão o saudoso ministro Menezes Direito, este Tribunal, em sessão
plenária, enfrentou a questão ora posta.
[...]
Após esse longo debate, o Tribunal, por maioria, entendeu que a Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos deveria gozar da imunidade prevista no artigo
150, VI, 'a', em acórdão que restou assim ementado:
"Imunidade recíproca. Art. 150, VI, "a", da Constituição Federal. Extensão.
Empresa pública prestadora de serviço público. Precedentes da Suprema Corte.
1. Já assentou a Suprema Corte que a norma do art. 150, VI, "a", da Constituição
Federal alcança as empresas públicas prestadoras de serviço público, como é o
caso da autora, que não se confunde com as empresas públicas que exercem
atividade econômica em sentido estrito. Com isso, impõe-se o reconhecimento da
imunidade recíproca prevista na norma supracitada."
[...]
Mas, antes disso, parece-me importante que se reconheça a imunidade nessa
dimensão, sob pena de nós contribuirmos, inclusive, para a desorganização desse
serviço, para uma certa perplexidade jurídica. Portanto, eu não diria simplesmente
que a lei que rege toda essa relação é constitucional; eu diria que ela é ainda
constitucional, que está em processo de reformulação.
Portanto, enquanto não houver essa mudança preconizada e enfatizada na ADPF n. 46,
eu sustentaria a imunidade recíproca também em relação ao ISS, tal como buscado neste
RE, acompanhando o voto do ministro Britto.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI
[...]
Um dos argumentos que foi ferido aqui, ao longo dos debates, é justamente que se cria,
com essa imunidade, uma espécie de desigualdade de condições fiscais. Mas isso, na
realidade, não ocorre, porque nós todos sabemos - e ficou demonstrado aqui, ao longo
dos debates, a meu ver, mas isso é algo tão notório - que os Correios prestam serviços
onde a iniciativa privada não presta ou não quer prestar ou entende que é
deficitária. A iniciativa privada não vai para os mais longíquos rincões do País,
para o interior da Amazônia, mas os Correios estão presentes lá, mesmo sofrendo
prejuízo estão prestando serviços. E, ademais, o que é interessante, as próprias
empresas privadas de courier, aquelas que são responsáveis pela entrega de
encomendas e pacotes, valem-se dos serviços dos Correios, porque, do ponto de
vista econômico financeiro, isso é desinteressante. Então, não há nenhuma
concorrência, nenhuma desigualdade, nenhuma vantagem para os Correios, com relação
à iniciativa privada, que possa afastar justamente essa imunidade .
[...
Há um outro aspecto que foi ventilado nos memoriais: a questão do subsídio cruzado -
é um fenômeno jurídico ou fiscal ou econômico chamado subsídio cruzado. Para
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.840 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.900423/2018-20

manter o serviço postal, o que faz a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos?
Ela reinveste os "lucros", que são o resultado positivo dos serviços que ela presta e
que não estão sujeitos ao regime de exclusividade. Portanto, naquilo que ela tem o
resultado positivo, ela não aufere lucros, como numa empresa pública. Ela
reinveste nos serviços. Ela não tem, a meu ver, a capacidade contributiva, tal como
as empresas privadas, exatamente por esse aspecto, porque ela é deficitária na grande
parte dos serviços que presta.
Tese:
Os serviços prestados pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT,
inclusive aqueles em que a empresa não age em regime de monopólio, estão
abrangidos pela imunidade tributária recíproca (CF, art. 150, VI, a e §§ 2o e 3o).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 627.051 PERNAMBUCO (12/11/2014)
RELATOR :MIN. DIAS TOFFOLI
Recurso extraordinário com repercussão geral. Imunidade recíproca. Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos. Peculiaridades do Serviço Postal. Exercício de
atividades em regime de exclusividade e em concorrência com particulares.
Irrelevância. ICMS. Transporte de encomendas. Indissociabilidade do serviço postal.
Incidência da Imunidade do art. 150, VI, a da Constituição. Condição de sujeito passivo
de obrigação acessória. Legalidade.
1. Distinção, para fins de tratamento normativo, entre empresas públicas
prestadoras de serviço público e empresas públicas exploradoras de atividade
econômica.
2. As conclusões da ADPF 46 foram no sentido de se reconhecer a natureza pública dos
serviços postais, destacando-se que tais serviços são exercidos em regime de
exclusividade pela ECT.
3. Nos autos do RE no 601.392/PR, Relator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes ,
ficou assentado que a imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, a, CF, deve ser
reconhecida à ECT, mesmo quando relacionada às atividades em que a empresa
não age em regime de monopólio.
4. O transporte de encomendas está inserido no rol das atividades desempenhadas pela
ECT, que deve cumprir o encargo de alcançar todos os lugares do Brasil, não importa o
quão pequenos ou subdesenvolvidos.
5. Não há comprometimento do status de empresa pública prestadora de serviços
essenciais por conta do exercício da atividade de transporte de encomendas, de modo
que essa atividade constitui conditio sine qua non para a viabilidade de um serviço
postal contínuo, universal e de preços módicos.
6. A imunidade tributária não autoriza a exoneração de cumprimento das obrigações
acessórias. A condição de sujeito passivo de obrigação acessória dependerá única e
exclusivamente de previsão na legislação tributária.
7. Recurso extraordinário do qual se conhece e ao qual se dá provimento, reconhecendo
a imunidade da ECT relativamente ao ICMS que seria devido no transporte de
encomendas.
Tese
Não incide o ICMS sobre o serviço de transporte de encomendas realizado
pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, tendo em vista
a imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 773.992 BAHIA (15/10/2014)
RELATOR :MIN. DIAS TOFFOLI
RECTE.(S) :MUNICÍPIO DE SALVADOR
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.840 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.900423/2018-20

Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Tributário. IPTU. Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT). Imunidade recíproca (art. 150, VI, a, da CF).
1. Perfilhando a cisão estabelecida entre prestadoras de serviço público e exploradoras
de atividade econômica, a Corte sempre concebeu a Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos como uma empresa prestadora de serviços públicos de prestação obrigatória
e exclusiva do Estado.
2. A imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição, alcança o
IPTU que incidiria sobre os imóveis de propriedade da ECT e por ela utilizados.
3. Não se pode estabelecer, a priori, nenhuma distinção entre os imóveis afetados ao
serviço postal e aqueles afetados à atividade econômica.
4. Na dúvida suscitada pela apreciação de um caso concreto, acerca, por exemplo, de
quais imóveis estariam afetados ao serviço público e quais não, não se pode sacrificar a
imunidade tributária do patrimônio da empresa pública, sob pena de se frustrar a
integração nacional.
5. As presunções sobre o enquadramento originariamente conferido devem militar a
favor do contribuinte. Caso já lhe tenha sido deferido o status de imune, o afastamento
dessa imunidade só pode ocorrer mediante a constituição de prova em contrário
produzida pela Administração Tributária.
6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Tese
A imunidade tributária
recíproca
reconhecida
à Empresa
Brasileira
de Correios e Telégrafos - ECT alcança o IPTU incidente sobre imóveis de sua
propriedade e por ela utilizados, não se podendo estabelecer, a priori, nenhuma
distinção entre os imóveis afetados ao serviço postal e aqueles afetados à
atividade econômica.
15.
Como visto, o STF, em sede de repercussão geral, reconheceu a imunidade
tributária recíproca da ECT em relação ao imposto sobre serviço (ISS), imposto sobre serviços
de transportes (ICMS) e imposto sobre o patrimônio (IPTU), inclusive no caso de a empresa não
agir em regime de monopólio, ou seja, em concorrência com particulares. Tendo em vista que a
CF estabelece que tal imunidade - recíproca - aplica-se aos impostos sobre patrimônio, renda e
serviços, forçoso concluir que abarca também o imposto sobre a renda, caso dos autos.
16.

Importante destacar que as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral e pelo Superior Tribunal de Justiça em
matéria infraconstitucional, na sistemática dos recursos repetitivos, bem como as súmulas do
Carf são de observância obrigatória pelos membros deste órgão, nos termos do arts. 62, §2o e 72
do Regimento Interno do CARF1 (Ricarf). Nessa linha, entendo que o efeito vinculante dos
precedentes citados acima importa na aplicação da ratio decidendi desses julgados aos tributos
que incidam sobre o patrimônio, renda e serviços da ECT.

1 Portaria no 343, de 2015. Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF)
Ar. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. [...] § 2o As decisões
definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016) [...]
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em súmula de observância obrigatória
pelos membros do CARF.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.840 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.900423/2018-20

17.

Nesse mesmo sentido já se posicionou este Carf. Veja-se:
IRPJ. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.
IMUNIDADE RECÍPROCA. DECISÕES DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
O Supremo Tribunal Federal examinou três Recursos Extraordinários dotados de
repercussão geral, reiterando, em todos os casos, que a totalidade dos serviços e
bens dos Correios submetem-se ao previsto no artigo 150, VI, "a", da Constituição
Federal, inexistindo, por conseguinte, competência tributária para os entes federativos
exigirem impostos sobre o patrimônio, a renda e os serviços da referida empresa
pública.
Desta forma, verificando que o STF já decidiu sobre a aplicação desse
dispositivo constitucional à ECT com relação ao patrimônio (IPTU) e aos
serviços (ICMS e ISS), não há que prevalecer o entendimento de que ele não deva ser
aplicável à renda (IRPJ), pois são os fundamentos (isto é, a ratio decidendi) do
precedente que possuem efeitos vinculantes, e não a sua conclusão prática à
hipótese concreta. (Acórdão Carf no 1301-003.443, de 18/10/2018)

IMUNIDADE RECÍPROCA. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE
SERVIÇO PÚBLICO. VINCULAÇÃO ÀS DECISÕES DO STF. RATIO
DECIDENDI
O RE 601.392-PR, julgado pelo Supremo Tribunal Federal - STF, sob o rito da
repercussão geral, denota ser irrelevante a coexistência do exercício simultâneo de
atividades em regime de exclusividade e em concorrência com a iniciativa privada
para a aplicação da imunidade recíproca prevista no artigo 150, VI, “a”, da CF/88 à
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. O efeito vinculante do precedente
importa na aplicação da ratio decidendi deste julgado aos tributos que incidam sobre
o patrimônio, renda e serviços da referida empresa. (Acórdão Carf no 1302-003.203,
de 18/10/2018)
18.
Como se vê, a recorrente faz jus à imunidade do IRPJ.
19.
Em razão do reconhecimento da imunidade tributária recíproca à ECT, entendo
restar superado, por perda de objeto, o debate em torno da isenção prevista no Lei no 509/1969.
Conclusão
20.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário para que se retorne
o processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pela
contribuinte, considerando-a sob o amparo da imunidade tributária recíproca, podendo intimar a
parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a
qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito
processual.
21.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

Fl. 155
DF CARF MF
Original